Tribunal: CARF
Processo: 11634.720280/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições devidas pelos trabalhadores, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720280/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FABIO KEN NAKANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA,
ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade”, operando seus
efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
FALTA
DE
PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições devidas pelos
trabalhadores, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a multa por descumprimento de obrigação
principal do período de janeiro a novembro de 2008 seja limitada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720280/2012-88
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.102 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720280/2012-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.371.664-8) para cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de
contribuinte individual, por serviços restados a pessoas físicas.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 11/16.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 45/49.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG
julgou o lançamento procedente às fls. 55/62, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado obrigatório da Previdência
Social como contribuinte individual.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para fins previdenciários, o salário de contribuição do segurado contribuinte individual
que presta serviços por conta própria é o valor da sua remuneração mensal, assim
entendida o total de seus rendimentos, observado o limite máximo previsto na
legislação, não havendo previsão legal para exclusão de qualquer valor.
REGIME SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É do contribuinte individual a opção pelo pagamento de 11% de contribuição social,
opção formalizada por meio da guia de pagamento - GPS.
LANÇAMENTO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Não há previsão legal para a autoridade lançadora proceder ao lançamento a alíquota de
11% para o contribuinte individual que não fez a opção pelo regime simplificado de
previdência social.
MULTA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa na
forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls.67/71.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.102 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720280/2012-88

O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 29/4/16 (fl. 63) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 3/5/16 (fl. 67). Preenchido os demais requisitos para
a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos refere-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de contribuinte individual,
por serviços restados a pessoas físicas.
Em seu recurso, o autuado insurge-se contra a alíquota de 20% aplicada, ao
argumento de que não lhe fora facultada, à época do lançamento, a opção pela exclusão do
benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, opção esta que lhe sujeitaria à alíquota de
11% sobre o valor limite mínimo do salário de contribuição.
Questionou, ainda, a multa aplicada no percentual de 75%, ao argumento de que
não estaria obrigado a apresentar qualquer declaração específica quanto aos valores devidos e
que, em assim sendo, sua cobrança deveria se dar no importe máximo de 20%.
Pois bem. Quanto a esta última matéria, tratando-se de fatos geradores do período,
inclusive, de janeiro a novembro de 2008, é de se notar que o lançamento valeu-se da alíquota de
12%, com fulcro no hoje revogado artigo 35, I, II e III da Lei 8.212/91, após promover o cotejo
descrito à fl. 20.
Ocorre que referido dispositivo foi revogado pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/09, dando lugar à novel capitulação nos seguintes termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
De sua vez, a decisão guerreada fez constar que:
Atente-se que a comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica,
em atenção ao determinado no artigo 106 do CTN, deverá operacionalizar-se quando o
contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, devendo ser considerados
todos os processos conexos, conforme orientação contida nos artigos 1o e 2o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14 de 04/12/2009.
A Portaria conjunta acima citada materializou o que usou-se chamar de “cestas de
multas”, quando o somatório da multa por descumprimento de obrigação principal deveria ser
somada àquela por descumprimento de obrigação acessória e ser comparada, esse somatório.
com a de 75%, constante hoje na dicção do artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de agosto de
2021, a 2a Turma da CSRF, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de
Súmula CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.102 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720280/2012-88

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.102 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720280/2012-88

do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria, notadamente
no que tange às competências até 11/2008, limitando a multa lançada, que detinha percentual
variável no tempo, a 20%, com esteio na nova redação daquele artigo 35.
No que pertine à competência de 12/2008, não há reparos no lançamento,
tampouco na decisão de piso. Trata-se de exação textualmente prevista no artigo 35-A da Lei
8.212/91, do qual não se devem afastar a autoridade autuante ou mesmo o julgador
administrativo.
Note-se, de sua dicção, que a multa exigida, em razão de procedimento de ofício,
possui como fato gerador, também, a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, tal como se
apurou no caso em tela. Veja-se, com meus destaques:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Quanto à temática da aplicação da alíquota de 20% ao invés da de 11%, no que
toca à obrigação principal, igualmente não vejo reparos em relação ao assentado pela decisão
guerreada, em especial quanto asseverou a inexistência de opção espontânea a cargo do autuado
que justificasse o cálculo do tributo valendo-se dessa última alíquota. Confira-se:
Quanto às alegações de que o recolhimento da contribuição previdenciária seria de 11%
e não 20% como tributou a autoridade lançadora, cumpre ressaltar que o art.21, inciso
2o da lei 8.212/1991, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se dá àquele contribuinte
que optar pela exclusão do direito.
Lei 8212/1991
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei n° 9.876. de 1999)
(...)
§2° É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, (incluído pela Lei
Complementar n° 123. de 2006)(grifei)

PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.102 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720280/2012-88

Nos termos do artigo 199 A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto No
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, a opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa.
Art.199-A A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I- do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
II- do segurado facultativo; e(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
III- do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá
ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do
caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção
da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de
contribuição, deverá complementar a contribuição mensal.(Redação dada pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
§ 2o A complementação de que trata o § 1odar-se-á mediante o recolhimento sobre o
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na
competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de vinte por
cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o§ 3odo art. 5oda Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996.(Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
§ 3oA contribuição complementar a que se refere os §§ 1o e 2o será exigida a qualquer
tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício.(Incluído pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
De acordo com o sítio da previdência social este beneficio é intitulado PLANO
SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA, a saber:
O que é?
O Plano Simplificado de Previdência é uma forma de inclusão previdenciária com
percentual de contribuição reduzido de 20% para 11%, desde que o valor pago seja
igual à alíquota multiplicada pelo valor do salário mínimo vigente.
A implementação deste plano se deu a partir da publicação da Lei Complementar
123/2006 com efeitos a partir de do mês de abril/2007 (Decreto 6.042/2007).
A quem se aplica?
Este plano se aplica exclusivamente à categoria de Contribuinte Individual, que
trabalha por conta própria e não seja prestador de serviço à empresa ou equiparada, e
também ao Facultativo, que é aquele que não exerce atividade.
Como pagar?
Tanto o Contribuinte Individual quanto o Facultativo, poderão fazer os pagamentos
neste plano desde que utilizem os códigos de pagamento específicos para esta alíquota
de contribuição.
- utilizar o código específico de contribuição trimestral;
- estar contribuindo com valor de remuneração mensal igual ao valor do salário
mínimo vigente multiplicado por três;
Códigos para recolhimento – Contribuinte Individual 1163-Contribuinte Individual –
Mensal 1180-Contribuinte Individual – Trimestral
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.102 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720280/2012-88

Do contido nos dispositivos legais transcritos e nas explicações no sítio da previdência
depreende-se que o recolhimento de 11% é uma faculdade do contribuinte, sendo dele a
opção de recolher a alíquota menor.
A autoridade lançadora no ato do lançamento deve seguir estritamente a legislação não
cabendo a ela fazer tal opção para a contribuinte, o lançamento deve ser feito dentro da
regra geral de 20%, como qualquer contribuinte individual no exercício da atividade
deve recolher. A opção de redução da alíquota é do contribuinte e, no caso específico,
não foi formalizada, pois exige o recolhimento contendo o código de pagamento
correspondente (1163 ou 1180).
O primeiro pagamento nestas condições caracteriza a opção do contribuinte individual
para o regime simplificado.
Cabe ressaltar que o auditor, no período fiscalizado confirmou que "não foram
apresentados valores recolhidos como empregado, ou como contribuinte individual".
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para que a
multa por descumprimento de obrigação principal do período de janeiro a novembro de 2008
seja limitada a 20%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 82
DF CARF MF
Original